Tribunal: STF
Processo: AI 654360
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECEBEU A DENÚNCIA CONTRA RÉU
   COMO INCURSO NAS PENAS DO INCISO IV DO ART. 1º DO DECRETO-LEI
   201/67 C/C OS ARTS. 69 E 71 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS
   INCISOS II, LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88. NECESSIDADE DE
   REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.
   OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à Constituição Federal, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária.
2. Por outra volta,
   para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, é
   necessário o reexame do  conjunto probatório dos autos,
   providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa Corte.
3.
   Agravo desprovido.